Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Na espécie, diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante quanto ao fato de que o genitor possui renda elevada e de que os custos de manutenção exorbitam o que foi fixado pelo magistrado singular, os alimentos foram arbitrados a partir dos elementos produzidos, à luz da necessidade de recebê-los e da possibilidade de prestá-los.
3. Recurso conhecido e desprovido.